Tribunal: TJDFT
Processo: 0713765-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO SA contra manifestações judiciais proferidas pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID’s de origem 119579478 e 51901242 – autos 0019001-74.2015.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial proposta em desfavor de ANNA CATARINA MENNA BARRETO VALE e outro, indeferiu a repetição de diligências já realizadas e frustradas em nome dos executados por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo (Sisbajud, Renajud, ERIDFT e Infojud) para a localização de bens dos devedores. Em suas razões recursais (ID 34928236), o agravante alega, em suma, que não está obrigado a demonstrar ter havido alteração no patrimônio dos devedores para reiterar diligências já realizadas. Assim, deduz pedido recursal nos seguintes moldes: “Destarte, requer-se a esse E. Tribunal que se digne Dar TOTAL PROVIMENTO ao recurso, com a reforma da r. Decisão ora guerreada, a fim de reconhecer o descabimento da determinação de que o agravante diligencie a localização de bens em nome do devedor para que sejam reiteradas as pesquisas de bens via INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD, pois em assim decidindo estar-se-á promovendo a mais escorreita JUSTIÇA”. Preparo devidamente recolhido no ID 34928237. Contrarrazões apresentadas no ID 37983827. É o relatório do necessário. Decido. De pronto, sobreleva considerar que não se admite agravo de instrumento contra pronunciamento jurisdicional relacionado a pedido de reconsideração, em que verdadeiramente se traduz o petitório de ID 118871489 dos autos de origem (0019001-74.2015.8.07.0001), que precedeu a manifestação judicial de ID 119579478 também dos autos originários, que, a rigor, apesar de atacada como se decisão interlocutória fosse, possui natureza jurídico-processual de verdadeiro despacho. Nesta condição, a rigor, isto é, despacho, sequer desafia a interposição de agravo de instrumento. E não é só. A outra manifestação judicial apontada pelo agravante como objeto do recurso, dessa vez aquela identificada na origem com o ID 51901242, esta sim, de fato, com natureza de decisão interlocutória, porém foi proferida e publicada para o agravante no longínquo mês de dezembro de 2019, o que torna o agravo de instrumento em análise, interposto em maio de 2022, manifestamente intempestivo. Além disso, ainda que o pedido de reconsideração, que, repita-se, está traduzido na petição de ID 118871489 dos autos de origem, tivesse o condão de interromper o prazo recursal, quando apresentado o prazo já havia se escoado há anos, presente, ainda, para não se deixar de registrar, ademais, que tal pedido em realidade não tem esse condão. A propósito, apenas para que não fiquem dúvidas, como se sabe, o pedido de reconsideração não interrompe, nem suspende o prazo recursal, devendo a parte, concomitantemente, ingressar com o recurso cabível e adequado em relação à decisão interlocutória que pretende combater, no prazo legalmente previsto. Da simples leitura dos artigos 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, fica clara a inadequação do presente recurso para buscar a reforma da decisão que trata do pedido de reconsideração (ID de origem 119579478), e a intempestividade com relação à decisão que indeferiu o pedido de reiteração de busca de bens em nome dos devedores pelos sistemas à disposição do Juízo (ID origem 51901242). Em corroboração e reforço de argumentação, calha citar hegemônica jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. Precedentes. 2. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 3. Inaplicável o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, pois a sua incidência ocorre apenas quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível, o que não ocorre na hipótese de intempestividade do recurso. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1329028, 07428912820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. Consoante se infere do art. 1.018, § 2o, do CPC, no caso de autos eletrônicos, a comunicação da interposição do agravo de instrumento ao juízo de origem constitui mera faculdade do Agravante, de modo que sua ausência não implica o não conhecimento do recurso. 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. Ao optar pelo pedido de reconsideração ao invés de interpor o recurso cabível, a parte assume os riscos da preclusão. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1327360, 07344159820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1321477, 07172844720198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. POSSE. LIMINAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA POSSE PRÉVIA, MANSA E PACÍFICA. RECURSO TIRADO CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE DECISÃO ANTERIOR POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DOCUMENTOS NOVOS. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU INÉDITOS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que se limitou a afirmar tratar-se de pedido de reconsideração, sequer chegando a analisar a nova documentação. 2. Recorrente alega que deveria haver nova decisão sobre o tema, após trazer documentos novos e que não há que se falar em pedido de reconsideração. Em seu ponto de vista, houve alteração do cenário fático-jurídico desde a apreciação inicial do pedido de antecipação da tutela o que permitiria a reapreciação de seu pedido de tutela de urgência. 3. Apesar de o recorrente apresentar documento novo, ou seja: produzido após o proferimento da primeira decisão, referida documentação não revela fatos inéditos, mas apenas reiteração dos fatos já aduzidos e apreciados pelo juízo a quo, tanto que foi mantida a r. decisão por seus próprios fundamentos. 4. Pedido de reconsideração não está previsto no sistema processual, de modo que a sua apresentação não tem a eficácia de suspender ou interromper o prazo recursal. Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do segundo, que traduziu simples confirmação do anterior. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1307735, 07448053020208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A regularidade formal constitui pressuposto de admissibilidade recursal e como tal deve ficar demonstrada pelo recorrente ao formular a insurgência. No caso em exame, desponta flagrante o descabimento de agravo de instrumento para se insurgir contra pedido de reconsideração, o que obsta sua admissibilidade, além da constatada intempestividade, porquanto pedido de reconsideração não suspende nem interrrompe a contagem do prazo recursal correlacionado, certo que a decisão que efetivamente se buscou atacar foi proferida em dezembro de 2019 e o recurso aviado em maio de 2022. Em síntese, dispensam-se maiores delongas para se concluir no sentido de que o recurso não merece ser conhecido. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2022. Des. ALFEU MACHADO Relator